Tribunal: STF
Processo: ARE 808346
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Prisão ilegal. Danos morais. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. O Tribunal de Justiça concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que foram demonstrados, na origem, os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade extracontratual do Estado, haja vista a ilegalidade da prisão a que foi submetido o agravado. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois não houve fixação de honorários advocatícios na causa.